Tribunal: TJBA
Processo: 0000802-24.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000802-24.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, GABRIEL ALVES PIRES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, LUCAS SANTOS RIBEIRO, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARIADEUZA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LUCAS SANTOS RIBEIRO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES, GABRIEL ALVES PIRES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se

de embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora

tenha reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária e

condenado o ente municipal ao pagamento de décimos terceiros

salários, quedou-se silente quanto ao pedido recursal referente ao

pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, pleito

expressamente formulado na apelação. Verificada a omissão,

pretende a embargante a integração do julgado para apreciação da

parcela omitida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, configurado o desvirtuamento da contratação temporária em razão da prestação de serviços de 2005 a 2013, é devido à servidora o pagamento das férias proporcionais e vencidas, acrescidas do terço constitucional, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado deixou de se manifestar quanto ao pleito de condenação ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, não obstante pedido explícito na apelação.
5. O STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus às referidas parcelas, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária.
6. Restou comprovado que a autora exerceu funções contínuas entre 2005 e 2013, revelando sucessivas renovações e prorrogações, caracterizando o desvirtuamento.
7. Diante da ausência de prova de pagamento das férias pelo ente público, incumbe ao réu o ônus da demonstração da quitação, o que não ocorreu.
8. Assim, são devidas as férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal.
9. A atualização monetária e os juros devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da taxa SELIC, consoante o art. 3º da EC 113/2021 e o decidido no RE 870.947/SE.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para integrar o acórdão e condenar o ente público ao pagamento das férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2005 a 2013, respeitada a prescrição quinquenal.

Teses de julgamento:

“Configurado

o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento

de férias acrescidas do terço constitucional ao servidor

contratado precariamente.”

“A

ausência de prova de quitação das verbas remuneratórias implica

a presunção de inadimplemento pelo ente público.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
n.º 0000802-24.2014.8.05.0153,
figurando como Embargante
MARIADEUZA DOS SANTOS SILVA
e Embargado
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça